Tribunal: TJES
Processo: 0013965-52.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013965-52.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA CRUZ MALFACINI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, diante da previsão expressa do art. 99, §4º, do CPC, bem como da ausência de elementos para infirmar a alegada hipossuficiência da parte.

2. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência dos pedidos autorais, em que há impugnação expressa quanto à autenticidade de assinatura constante de contrato e a prova pericial grafotécnica requerida não foi realizada, contrariando o entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ.

4. Apelação cível conhecida e provida.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013965-52.2019.8.08.0011

Apelante:

Maria da Penha Cruz

Apelado:

Banco Pan S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na inicial da presente ação de declaração de inexistência de dívida c/c repetição do indébito e com indenização por danos morais e materiais por ela ajuizada contra Banco Pan S.A. (ID. 13482757)

Em suas razões recursais, a apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceio de defesa, alegando basicamente a ausência de realização da prova pericial gr
afotécnica oportunamente requerida, bem como que sua condição de consumidora idosa denota hipossuficiência que impunha ao Banco a comprovação da regularidade da contratação, o que não foi observado nos autos. (ID. 13482758)

Contrarrazões em que o recorrido impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor da apelante, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela incolumidade da sentença (ID. 13482762).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 05 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça:

O recorrido impugnou o benefício da gratuidade da justiça deferido em favor da recorrente, alegando que
“[...]além da falta de evidências acerca do seu contracheque, demonstra ainda que foi realizada a contratação de um advogado particular.”

Entretanto, além da previsão expressa do art. 99, §4º, do CPC, os parcos proventos da autora demonstrados à fl. 33 dos autos impõem a concessão do benefício.

Pelo exposto,
rejeito
a impugnação.

Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade:

O apelado também suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição ID. 13482758, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos recursais.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

De logo devo consignar que o pedido de declaração de nulidade da sentença, em virtude da ausência de realização de prova pericial pelo magistrado singular, deve ser acolhido.

Ocorre que da análise dos autos apurei que ambos os litigantes requeram, em mais de uma ocasião, a realização de prova pericial grafotécnica para apuração da regularidade das assinaturas da requerente na contratação objeto da lide, tendo o Julgador de origem entendido que as firmas constantes do contrato apresentado pelo demandado revelam
“[...]similitude visual com as apostas nos documentos[...]”
da parte e julgou improcedente a pretensão autoral.

É bem verdade, sabe-se, que o só julgamento antecipado da lide sem a realização da prova técnica eventualmente requerida não possui, como regra, o condão de causar nulidade da sentença.

Todavia, o contexto apresentado no caso concreto denota patente o cerceio de
defesa da recorrente, uma vez que a consumidora negou expressamente a contratação formalizada pelo banco, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, em que estabeleceu que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
;

2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação;

3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente;

4. Recurso conhecido e provido.” (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Assim tenho que o julgamento antecipado da lide à revelia da produção da prova técnica reivindicada traduz manifesto
error in procedendo
, por implicar em patente violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

A propósito,
mutatis mutandis
, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.[...] Nessas circunstâncias, não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.[...]” (REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

Na mesma toada, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)
(grifos e negritos não originais)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA.

1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente os embargos à execução fiscal.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1459326/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 16/05/2017)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento para

anular
a sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.